Tribunal: TJDFT
Processo: 0741224-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (NEOENERGIA). NEXO DE CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de danos materiais.
2. A responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica é objetiva (art. 37, § 6o, da CF). Logo, deve indenizar eventuais danos em equipamentos elétricos que sejam decorrentes da oscilação na rede elétrica característica da deficiência da prestação, quando configurado o vínculo entre o evento causador e o dano reclamado.
3. A inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, pois pressupõe a presença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. No caso, a seguradora não é hipossuficiente e não há verossimilhança nas alegações, motivo pelo qual não há que se falar em inversão do ônus da prova.
4. No caso, a seguradora (autora/apelante) não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC), porquanto não provou o fato constitutivo do seu direito, em especial a relação de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado pela concessionária de distribuição de energia elétrica (Neoenergia).
5. Não configurada a falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, o pedido de reparação de danos pertinente aos custos decorrentes do conserto/troca de equipamentos eletrônicos é improcedente.
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.